Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIXAÇÃO JUDICIAL DE VALOR LOCATÍCIO EM MONTANTE INTERMEDIÁRIO ENTRE AS PROPOSTAS. NATUREZA DÚPLICE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada pela locatária, visando à renovação compulsória do ajuste e à fixação de novo valor locatício, sob fundamento de preenchimento dos requisitos dos arts. 51 e 71 da Lei no 8.245/1991.
2. Decisão anterior - A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para renovar o contrato por cinco anos, a partir de 25/11/2024, fixar o aluguel em R$ 12.747,61 e distribuir os ônus sucumbenciais, impondo 55% das despesas e 5,5% dos honorários às rés, e 4,5% de honorários à autora.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se, diante da fixação judicial de valor locatício intermediário entre as propostas apresentadas, configura-se sucumbência recíproca e proporcional; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico, consistente no duodécuplo da diferença entre o aluguel anteriormente pago e o arbitrado judicialmente.
III. Razões de decidir
4. A ação renovatória possui natureza dúplice, permitindo que ambas as partes deduzam pretensões relativas ao valor locatício, o que exige análise conjunta das propostas, da perícia e do resultado final, para fins de aferição da sucumbência. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam tal orientação.
5. O valor fixado pelo laudo e acolhido na sentença situou-se entre o valor proposto pela autora e o valor defendido pelas rés, de modo que nenhuma das teses foi integralmente acolhida. Configura-se, assim, sucumbência recíproca, ainda que não proporcional em termos matemáticos estritos.
6. A jurisprudência determina que a fixação de honorários deve observar o proveito econômico obtido, sendo inadequada a adoção do valor da causa quando este é mensurável. Em ações renovatórias, o proveito econômico corresponde ao duodécuplo da diferença entre o aluguel pago e o arbitrado judicialmente (art. 58, III, Lei no 8.245/1991).
7. A correção de ofício desse critério não implica reformatio in pejus, dada a natureza de ordem pública da matéria.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença no ponto relativo aos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e proporcional, distribuída em partes iguais (50% para cada uma), e fixando honorários advocatícios em 10%, calculados sobre o proveito econômico multiplicado por 12, vedada a compensação. Mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012; 85, §§ 2o, 11 e 14; 86. Lei no 8.245/1991, arts. 51, 58, III, e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1815632/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 101267, APC 4404297, Rel. Des. Hermenegildo Gonçalves, DJe 18/02/1998; TJDFT, Acórdão 2054516, 0710716-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 24/10/2025; TJDFT, Acórdão 1873051, 0713856-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 17/06/2024.